Tribunal: TJPA
Processo: 0829117-11.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829117-11.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTER RODRIGUES DE MELO DA SILVA, RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: KENDIA ALVES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E MULTAS. ILEGITIMIDADE ATIVA DA SÓCIA. CONTRATOS DISTINTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Ester Rodrigues Melo da Silva e Ricardo Oliveira de Souza contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de aluguéis e multas, condenando-os ao pagamento de R$ 65.108,66, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a legitimidade ativa da sócia Kêndia Alves de Sousa para demandar cobrança de contrato firmado pela pessoa jurídica;
(ii) decidir sobre o deferimento da gratuidade de justiça aos apelantes e a suspensão de custas e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade ativa para postular em juízo exige que o autor tenha relação jurídica com a causa, nos termos dos artigos 17 e 18 do CPC. Como o contrato de arrendamento comercial foi firmado pela pessoa jurídica, a sócia individualmente é ilegítima para pleitear em juízo os valores correspondentes a este contrato.

4.

Contratos firmados diretamente com a autora são válidos para embasar a ação de cobrança.

5.

A atuação da Defensoria Pública como curadoria especial não confere, automaticamente, o direito à gratuidade de justiça. Esta exige comprovação de hipossuficiência econômica, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A sócia é ilegítima para demandar cobrança de valores de contratos firmados pela pessoa jurídica.

2.

A gratuidade de justiça depende de comprovação inequívoca de hipossuficiência econômica.

3.

A atuação da Defensoria Pública como curadoria especial não presume a gratuidade de justiça.

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17 e 18; art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 772.756/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 12/09/2016; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.073774-8/001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, 15ª Câmara Cível, j. 26/08/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0829117-11.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM /PA

APELANTES:
ESTER RODRIGUES MELO DA SILVA
e
RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADA:
KENDIA ALVES DE SOUSA

ADVOGADO: ALISSON ALMEIDA DE OLIVEIRA - OAB PA 21836

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de cobrança de alugueis e multas
manejada por

KENDIA ALVES DE SOUSA
em desfavor de
ESTER RODRIGUES MELO DA SILVA e RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA
objetivando a recomposição material dado o inadimplemento anunciado da verba locativa e assessórios.

Sentença:
de procedência dos pedidos, condenando os Requeridos ao pagamento do importe de R$ 65.108,66 (sessenta e cinco mil cento e oito reais e sessenta e seis centavos), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IGP-M, ambos a incidir a partir do vencimento de cada obrigação, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios – estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Recurso:

por
ESTER RODRIGUES MELO DA SILVA
e
RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA
(ID. 15501227) anunciando a ilegitimidade ativa da sócia
KENDIA ALVES DE SOUSA
para requerer obrigação de contrato avençado com a pessoa jurídica, bem como, que diante da gratuidade de justiça a ser deferida, devem as custas e honorários serem suspensos.

Levante manejado em:
21 de julho de 2023.

Recebimento do recurso:
em seu duplo efeito conforme ID. 15521154.

Autos conclusos ao gabinete:
27 de setembro de 2023, por redistribuição regimental.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0829117-11.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM /PA

APELANTES: ESTER RODRIGUES MELO DA SILVA
e
RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: KENDIA ALVES DE SOUSA

ADVOGADO: ALISSON ALMEIDA DE OLIVEIRA - OAB PA 21836

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acero (
ou não
) de sentença que deu por procedentes os pedidos manejados em ação de cobrança de aluguéis e seus assessórios.

1.

Da cobrança dos contratos, ilegitimidade da pessoa física do sócio em manejar direito da empresa.

Pois bem. Do que se colhe do caderno processual, houve o anuncio de inadimplemento de 3 (três) contratos: arrendamento comercial de estabelecimento empresarial (ID. 16565339) e dois contratos de locação (IDs.
16565340 e 16565341
). Aquele primeiro avençado com a pessoa jurídica RITUAL CLÍNICA DE ESTÉTICA LTDA – ME e os dois seguintes com a pessoa física da autora.

De saída, prescreve a Lei Adjetiva Civil no seu artigo 17, que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Legitimidade esta que é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz.
Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado deste virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar

sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima.
Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima
adequação entre o sujeito e a causa
. (
in
Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 6ª ed. rev. atual., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 313, g.).

Inexistindo legitimidade autorizada, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. (art. 18 CPC)

O contrato de arrendamento comercial de estabelecimento empresarial (ID. 16565339) foi realizado pela pessoa jurídica, razão pela qual o manejo de ação de cobrança apenas por uma das sócias, encontra-se obstado diante da ilegitimidade
ad causam
.

Neste sentido acompanho a compreensão jurisprudencial em referência:

APELAÇÃO CÍVEL - LOCAÇÃO - DESPEJO - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - CONTRATO FIRMADO PELA PESSOA JURÍDICA - AÇÃO DE DESPEJO AJUIZADA PELO SÓCIO. 1. A legitimidade refere-se ao vínculo existente entre determinada parte e o resultado buscado com a ação ajuizada, de forma com que eventual sentença possa repercutir em seu patrimônio jurídico. 2. Deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade do sócio para ajuizar ação de despejo baseada em contrato firmado pela pessoa jurídica. 3. Não pode ser aplicado o princípio da celeridade ou da instrumentalidade das formas, porquanto depois de efetivada a citação é inadmissível a alteração do polo ativo, exceto em casos autorizados por lei. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.073774-8/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2021, publicação da súmula em 02/09/2021)

Por tal razão entende-se ser a Autora ilegítima para cobrar qualquer valor ou qualquer despesa assessória anunciada como in adimplida decorrente contrato de arrendamento comercial de estabelecimento empresarial (ID. 16565339).

2.

Das custas e honorários advocatícios.

Dada a ocorrência de citação ficta e a atuação da Defensoria Pública como curadoria especial dos demandados, vez que inexistentes elementos que franqueiem a gratuidade de justiça, não há que se deferir a gratuidade de justiça, muito menos de se suspender a exigibilidade do importe na forma do art. 98, §3º do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei', ou seja, 'o deferimento da justiça gratuita não se presume, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu devedor, citado fictamente' (AgRg no AREsp 772.756/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 12/9/2016).

Desta feita, a não ser que existam elementos hábeis a comprovar a hipossuficiência dos demandados, não há que se impor ao feito a tramitação gratuita.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para a
fastar a cobrança do contrato ID. 15501157 e seus assessórios, dada a ilegitimidade ativa,
mantendo-se a sentença recorrida
(
que havia deferido a cobrança dos contratos inadimplidos IDs. 16565340 e 16565341
)
em seus demais termos
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/02/2025